Tribunal: TJSP
Processo: 1012408-36.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Veículo novo com vícios aparentes. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão. Pretensão de indenização dos danos decorrentes dos vícios existentes no veículo adquirido não é alcançada pela decadência, pois está amparada pelo artigo 6o, inciso VI, do CDC e é exercitável no prazo prescricional geral de dez anos (artigo 205

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Veículo novo com vícios aparentes. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão. Pretensão de indenização dos danos decorrentes dos vícios existentes no veículo adquirido não é alcançada pela decadência, pois está amparada pelo artigo 6o, inciso VI, do CDC e é exercitável no prazo prescricional geral de dez anos (artigo 205 do Código Civil), a contar da ciência dos vícios, por ter natureza contratual. Pretensão indenizatória que foi formulada dentro do prazo prescricional aplicável à espécie. Causa madura para o julgamento da pretensão indenizatória. Artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015. Veículo adquirido pelo autor apresentou diversos vícios, os quais o tornaram incompatível com a qualidade que dele se esperava, mormente por se tratar de veículo novo. Frustração da expectativa do autor de adquirir um veículo novo em perfeito estado de funcionamento é transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012408-36.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA., são embargados
FAVORITE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e RENATO ROCHA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012408-36.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 17881 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 1012408-36.2019.8.26.0003/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Lifan do Brasil Automotores Ltda.
Embargdos: Favorite Veículos, Peças e Serviços Ltda e Renato Rocha
Martins
Comarca: São Paulo
Voto no 17881
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Veículo novo
com vícios aparentes. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou
erro material no v. acórdão. Pretensão de indenização dos danos
decorrentes dos vícios existentes no veículo adquirido não é alcançada
pela decadência, pois está amparada pelo artigo 6o, inciso VI, do CDC e é
exercitável no prazo prescricional geral de dez anos (artigo 205 do Código
Civil), a contar da ciência dos vícios, por ter natureza contratual. Pretensão
indenizatória que foi formulada dentro do prazo prescricional aplicável à
espécie. Causa madura para o julgamento da pretensão indenizatória.
Artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015. Veículo adquirido pelo autor apresentou
diversos vícios, os quais o tornaram incompatível com a qualidade que
dele se esperava, mormente por se tratar de veículo novo. Frustração da
expectativa do autor de adquirir um veículo novo em perfeito estado de
funcionamento é transtorno que ultrapassa o limite do mero
aborrecimento, ensejando reparação por danos morais. Questões suscitadas
nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v.
acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade.
Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 344/351, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo
autor, reformando-se a r. sentença, para afastar a decadência quanto à
pretensão indenizatória formulada na inicial e, consequentemente, julgar
parcialmente procedente a ação, condenando solidariamente as rés a pagarem
ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigido
monetariamente a partir deste julgamento, conforme a Súmula no 362 do C.
STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da primeira citação,
conforme inteligência dos artigos 280 e 405 do Código Civil c. c. o artigo 240 do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012408-36.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 17881 - 3/5
Inconformada, a fabricante ré (Lifan do Brasil Automotores Ltda.)
opôs embargos declaratórios, sustentando, em síntese, que: o acórdão incorreu
em contradição no tocante à aplicação do prazo prescricional previsto no artigo
205 do Código Civil, bem como quanto ao reconhecimento dos danos morais; o
prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de três danos, conforme o artigo
206, § 3o, inciso V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação civil
de danos decorrentes de vício na prestação de serviço; deve ser reconhecia a
prescrição da pretensão indenizatória, conforme o artigo 487, inciso II, do
CPC/2015; o autor passou por meros dissabores cotidianos, os quais não têm o
condão de ofender a sua incolumidade física ou psíquica, razão pela qual não
faz jus ao recebimento de indenização por danos morais; a fixação de
indenização por danos morais em favor do autor implica o seu enriquecimento
indevido, conforme o artigo 884 do Código Civil; os embargos declaratórios
devem ser acolhidos, para suprir as contradições apontadas. Ademais, requer o
prequestionamento das matérias expressamente aduzidas, para viabilizar a
interposição de recursos às instâncias superiores (fls. 01/09 do incidente).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
O v. acórdão destacou que a pretensão de indenização dos danos
decorrentes dos vícios existentes no veículo adquirido não é alcançada pela
decadência, pois está amparada pelo artigo 6o, inciso VI, do CDC e é exercitável
no prazo prescricional geral de dez anos (artigo 205 do Código Civil), a contar da
ciência dos vícios, por ter natureza contratual (fls. 348).
Destacou também que os vícios foram constatados logo após a
aquisição do veículo, ocorrida em janeiro de 2015, e a presente ação foi ajuizada
em julho de 2019, não havendo prescrição da pretensão indenizatória, pois esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012408-36.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 17881 - 4/5
foi formulada dentro do prazo prescricional aplicável à espécie (fls. 349).
E, como bem ressaltou o v. acórdão, a causa se mostra madura
para o julgamento da pretensão indenizatória, na forma do artigo 1.013, § 3o, do
CPC/2015, haja vista que o contraditório foi instaurado pela apresentação de
contestação pelas rés, e não há necessidade de dilação probatória (fls. 349).
Ademais, o v. acórdão salientou que as mensagens eletrônicas
trocadas entre as partes e as ordens de serviço juntadas aos autos revelam que,
logo nos primeiros meses de uso, o veículo adquirido pelo autor apresentou
diversos vícios, os quais o tornaram incompatível com a qualidade que dele se
esperava, mormente por se tratar de veículo novo (fls. 350).
Salientou também que o consumidor que adquire veículo novo
paga um preço maior em busca de tranquilidade e satisfação, razão pela qual a
frustração da expectativa do autor de adquirir um veículo novo em perfeito
estado de funcionamento é transtorno que ultrapassa o limite do mero
aborrecimento, ensejando reparação por danos morais (fls. 350).
Além disso, cumpre consignar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo da
fabricante ré com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para
a oposição de embargos declaratórios.
Outrossim, não constitui requisito ou pressuposto de um decisum
a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012408-36.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 17881 - 5/5
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator